Tribunal: STF
Processo: MS 37508
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Titularização de juízes substitutos em comarcas de primeira entrância. Competência do CNJ para controle administrativo. Inocorrência de ilegalidade ou teratologia. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado pelo Estado de Minas Gerais contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Procedimento de Controle Administrativo nº 0002851-46.2017.2.00.0000, mediante o qual determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no prazo de 30 (trinta) dias, a adoção de providências para a publicação de editais de titularização de juízes substitutos em comarcas de primeira entrância. O impetrante alegou afronta à autonomia administrativa do Judiciário estadual e impacto financeiro da medida, requerendo a nulidade do ato administrativo impugnado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do CNJ ao determinar, em prazo certo, a adoção de providências para a publicação de editais de titularização de juízes substitutos viola a autonomia do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; (ii) verificar se houve exorbitância de competência, ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.



    III. Razões de decidir



    3. O CNJ exerce competência constitucional para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, podendo impor medidas corretivas quando constatada inércia injustificada de tribunal, como na hipótese de ausência de titularização por mais de 12 (doze) anos.



    4. A omissão do TJMG afronta normas legais e regulamentares específicas (Loman, Resolução CNJ nº 106, de 2010, e LODJ/MG) pelas quais se estabelecem prazos para a oferta de vagas a juízes substitutos.



    5. Não se configura ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato do CNJ, que se limita a aplicar normas legais e assegurar a movimentação regular na carreira da magistratura, respeitando o interesse público e a igualdade entre os juízes.



    6. A revisão judicial dos atos do CNJ somente é cabível em hipóteses excepcionais, como desrespeito ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade, o que não se verifica no caso.



    7. O prolongado descumprimento das normas que regulam a titularização de magistrados substitutos justifica a atuação corretiva do CNJ, não havendo margem para discricionariedade administrativa ilimitada por parte de Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo



    8. Segurança denegada e liminar revogada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, incs. I e II; Loman, art. 83; Resolução CNJ nº 106, de 2010, art. 1º, §§ 1º e 2º; LC/MG nº 59, de 2001, art. 171, § 10.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021; MS nº 36.993-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/05/2020; MS nº 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/02/2016.